Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA O MÍNIMO LEGAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
4. Nos termos do art. 49, § 1o, do CP, “o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”. O caput do art. 60 do CP dispõe ainda que “na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.
5. Ausentes elementos concretos acerca da situação econômica do réu, impõe-se a redução do valor de cada dia-multa para o mínimo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.